Tribunal: TJDFT
Processo: 0728548-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728548-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: BRAS IMPORT'S NOVIDADES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em ação de obrigação de fazer c.c indenização ajuizada por LUIZ CLEBER DE ARAUJO ARRUDA EIRELI (antiga denominada de BRAS IMPORT'S NOVIDADES LTDA; autos n. 0710012-39.2023.8.07.0007) pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante/ré o desbloqueio de valores sob pena de multa diária, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LUIZ CLEBER DE ARAUJO ARRUDA EIRELI em desfavor de BANCO SAFRA S A , por meio da qual o autor requer tutela da urgência. Alega a parte Requerente, em suma, que no mês de abril de 2023, foi surpreendido pelo bloqueio de valores em sua conta, e impedido de realizar transações. Assim, diz que entrou em contato com o banco requerido, através de seu gerente, o qual informou que havia divergência da assinatura do contrato em relação ao documento de identificação da parte autora, enviado para empresa, de modo que deveria realizar alguns procedimentos de segurança para desbloquear sua conta. Diz que, a fim de resolver o inconveniente, chegou a gravar um vídeo assinando o documento e enviou ao banco conforme documento em anexo com inicial, objetivando comprovar que não havia fraude em sua assinatura, no entanto, mesmo reconhecendo o equívoco, a parte requerida mantém sua conta bloqueada. Em razão disso requer: 1) concessão de Tutela de Urgência (Art. 300 do CPC) para determinar para que a Empresa Ré realize o desbloqueio dos valores de R$ 9.096,03 (nove mil e noventa e seis reais e três centavos), existentes na conta bancária da parte Requerente, bem como de todos os serviços e transações, possibilitando sua movimentação bancária regular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 2) seja confirmada a tutela de urgência e julgado procedente o processo para desbloquear a conta bancária da requerente; 3) a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor mínimo equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi determinada a emenda para comprovar a gratuidade de justiça, bem como demonstrar o bloqueio mencionado na inicial, tendo a parte recolhido as custas iniciais no id. 160234960 e juntado vídeos demonstrando a situação narrada nos ids. 160234962 e 160234964. É o relatório. Decido. Ante o recolhimento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça restou prejudicado. Retifique-se a anotação referente à gratuidade de justiça. Além disso, tendo em vista que a parte autora inseriu sua senha nos vídeos juntados nos documentos de ids. 160234962 e 160234964, à Secretaria para que coloque tais documentos sob segredo de justiça, conforme art. 189, do CPC. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. Atenta ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, prints de conversas por aplicativo e vídeos, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Isso porque há probabilidade do direito do autor, uma vez que comprova a impossibilidade de movimentação do valor existente em sua conta bancária, sem fundamentação aparente que justifique tal bloqueio ou impedimento, uma vez que é o titular da conta. Outrossim, pela análise do diálogo travado entre o autor e o preposto do réu percebe-se que não existe motivo para bloqueio da sua conta, salvo a vontade do Banco, o que não pode ser permitido, porque atenta contra os princípios mais basilares do Código Consumerista. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que à Ré que realize o desbloqueio dos R$ 9.096,03 (nove mil e noventa e seis reais e três centavos), existentes na conta bancária da parte Requerente, bem como de todos os serviços e transações, possibilitando sua movimentação bancária regular, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração da multa caso se revele necessário e de outras medidas necessárias ao cumprimento da presente ordem judicial.” - ID 160388996, autos de origem. Os embargos de declaração opostos pelo réu/agravante foram acolhidos, decisão integrativa no seguinte teor: “BANCO SAFRA S A , qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID 160388996, ao argumento de ocorrência de omissão, haja vista que não foi fixado prazo para cumprimento da liminar. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência do erro material na decisão. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo o último parágrafo da decisão de ID160388996, de modo a constar: "Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que à Ré que realize, no prazo de 24 horas, o desbloqueio dos R$ 9.096,03 ( nove mil e noventa e seis reais e três centavos), existentes na conta bancária da parte Requerente, bem como de todos os serviços e transações, possibilitando sua movimentação bancária regular, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração da multa caso se revele necessário e de outras medidas necessárias ao cumprimento da presente ordem judicial." Quanto ao mais, permanecem íntegros os termos da decisão. Intimem-se” - ID 163020172. Sustenta o agravante, em síntese, que “é completamente desproporcional à obrigação a pena imputada para a hipótese de seu descumprimento. (...) A obrigação consistia no desbloqueio dos valores de R$ 9.096,03 nas contas da Autora, em apenas 24 horas. Já a multa cominatória, caso atingido valor final de R$ 50.000,00, se mostra quase 05 (cinco) vezes maior que o valor dito bloqueado na conta. Por isso, o valor fixado para a multa não coaduna com o fim pretendido pelo Estado-juiz. Acabou ocorrendo um desvio de finalidade na aplicação da multa diária coercitiva.” - ID 49032186, p. 4. Ao final, requer: “1. RECEBAM o presente Agravo de Instrumento; 2. CONCEDAM O EFEITO SUSPENSIVO, obstaculizando o prosseguimento do processo; 3. Intimem a Agravada para responder ao presente recurso; 4. No mérito, deem PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida e REDUZIR a multa diária arbitrada, adequando-a aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” ID 49032186, p. 7. Preparo recolhido (IDs 49032187 e 49032188). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais pela qual deferida a tutela de urgência em favor do agravado “para determinar que à Ré que realize o desbloqueio dos R$ 9.096,03 (nove mil e noventa e seis reais e três centavos), existentes na conta bancária da parte Requerente, bem como de todos os serviços e transações, possibilitando sua movimentação bancária regular, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração da multa.” O agravante fundamenta seu pedido de efeito suspensivo alegando que: “(...) o presente Agravo trata de questão que, evidentemente, deverá ser decidida antes que seja dado prosseguimento ao processo, a fim de que não cause prejuízo ao Agravante e mova a máquina judiciária novamente de forma desnecessária. ( ) Em relação ao efeito suspensivo, in casu, patentes tanto o perigo da demora quanto a fumaça do bom direito, uma vez que permitirá, desde já, o prosseguimento do feito com uma multa fixada em valor elevadíssimo. A parte autora, inclusive, mesmo confirmando que a obrigação de fazer liminar foi cumprida, já se manifestou no ID 162860472 pedindo a aplicação da multa em razão de um atraso no cumprimento pelo Banco, o que poderá acarretar tumulto processual.” - ID 49032186, p. 6. Contudo, a multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em regra, é exigida somente após prolação da sentença de mérito que confirme a tutela provisória; somente excepcionalmente admite-se execução provisória de astreintes. No caso, não há informação no sentido de execução provisória da decisão pela qual deferida a tutela de urgência na origem e fixada multa diária (art. 537, § 3o do CPC), de modo que não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado a eventual não suspensão da decisão agravada, especialmente, considerando que a parte afirma que já cumpriu a obrigação determinada pela decisão (desbloqueio de valores). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora